Tribunal: TJDFT
Processo: 0708135-67.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS. NÃO CONFIGURADAS. CRIME NÃO COMETIDO EM RAZÃO DO GÊNERO FEMININO. DESCLASSIFICAÇÃO DO § 13 PARA O § 9o DO ARTIGO 129 CÓDIGO PENAL. CABIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO.
1. Se o depoimento da ofendida, tanto na fase inquisitorial como em juízo, apresenta-se harmônico e coerente com as demais provas dos autos, como o depoimento de policiais e o laudo de exame de corpo de delito, o decreto condenatório deve ser mantido, não sendo o caso de absolvição por insuficiência de provas.
2. Em que pese a alegação de agressões recíprocas, esta não restou evidenciada no contexto probatório.
3. Tendo sido as lesões corporais praticadas pelo irmão da vítima no ambiente doméstico, mas sem motivação de gênero, é cabível a desclassificação do tipo penal do § 13 do art. 129 do CP para o do § 9o do referido dispositivo.
4. Acerca da fração de aumento da pena-base, parte da jurisprudência adota a fração de 1/6 da pena mínima prevista, enquanto outra defende a fração de 1/8 do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante adotou o segundo critério (1/8), devendo ser mantida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.